Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-65.2022.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800289-65.2022.8.14.1875

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800289-65.2022.8.14.1875

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL VALIDADO EM JUÍZO. REGULARIDADE DA DOSIMETRIA. PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), em virtude de subtração de bens mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso de pessoas, contra três vítimas, inclusive com agressões físicas que resultaram em lesão corporal. A sentença fixou pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa. O apelante sustenta ausência de provas quanto à autoria, nulidade do reconhecimento pessoal e requer, subsidiariamente, exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes para a condenação, especialmente quanto à autoria, à materialidade e à validade do reconhecimento pessoal; (ii) examinar se a dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena de multa, foi realizada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por meio do conjunto probatório harmônico, composto pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, depoimentos testemunhais e flagrante do acusado portando a arma de fogo utilizada no delito.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o reconhecimento presencial na delegacia e posterior confirmação em juízo.

A eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não implica nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada.

A pretensão absolutória não se sustenta diante da suficiência do acervo probatório, inexistindo dúvida razoável a justificar aplicação do princípio in dubio pro reo.

A sentença observou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, com fundamentação concreta e proporcional, nos termos do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência do STF e do STJ.

A fixação da pena de multa mostra-se proporcional e está em consonância com o art. 49 do Código Penal, sendo incabível sua exclusão por alegada hipossuficiência, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria em crime de roubo majorado pode ser firmada com base na palavra firme das vítimas, reconhecimentos realizados e confirmados em juízo e demais provas testemunhais e materiais.

O reconhecimento pessoal feito fora das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando confirmado judicialmente e ausente prejuízo à ampla defesa.

A pena de multa, prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade, deve ser fixada de forma proporcional, não sendo possível sua exclusão antecipada por alegada hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49 e 59; CPP, arts. 155, 226 e 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.06.2016, DJe 28.06.2016; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.09.2012, DJe 19.09.2012; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.06.2020, DJe 09.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/PA, que o condena como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Consta da denúncia, lastreada no inquérito policial por flagrante n. 00196/2022.100144-4, que, na manhã de 07 de setembro de 2022, na Panificadora Bom Jesus, situada na Avenida São Pedro, Bairro Alto da Colina, o acusado, em concurso com VALDIVINO MONTEIRO FERNANDES PEREIRA e um terceiro não identificado, subtrai, mediante grave ameaça com arma de fogo, dois relógios de pulso e um celular Samsung modelo A32 das vítimas LUCIVALDO COELHO SALES e NATALIA ROCHA SALES.

A guarnição da polícia militar, acionada por volta das 05h00, identifica os autores como “Mocotó” (FERNANDO), “Bicudinho” (VALDIVINO) e outro indivíduo encapuzado. Por volta das 08h00, localiza FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO ao lado de sua residência, portando uma arma de fabricação caseira, calibre .32, posteriormente reconhecida como a utilizada no crime.

As vítimas narram que foram rendidas com violência e grave ameaça. LUCIVALDO relata agressão física e fratura no nariz após luta corporal com o apelante. NATALIA afirma que teve seu quarto invadido e o celular subtraído, conseguindo fugir e pedir socorro. O funcionário EDSON DAMASCENO DE MIRANDA confirma a ação dos réus e também foi vítima de agressões.

Ofertada denúncia, houve regular recebimento pelo Juízo de origem. Após instrução, sobreveio sentença condenatória, conforme os termos da exordial acusatória.

Inconformado, FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO interpõe apelação criminal, sustentando, em síntese, ausência de provas quanto à sua autoria delitiva, com destaque à suposta irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal, que alega não ter observado o disposto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da pena de multa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade. Não configuração do erro de tipo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto,

para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não encontra guarida no presente caso, porquanto o acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico, revelando, com absoluta clareza, a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

Ademais, a palavra da vítima tem especial relevância na ponderação probatória.

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA . 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Importa ressaltar que, nos termos
do art. 563 do CPP
, consagra-se o princípio
pas de nullité sans grief,
de modo que eventual irregularidade somente poderia ensejar a nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que,
in casu
, inexiste.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de provas idôneas a comprovar a autoria delitiva, alegando nulidade no reconhecimento realizado em sede policial por suposto descumprimento das formalidades legais previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No que tange ao reconhecimento do apelante durante a fase investigativa, não procede a insurgência defensiva. A jurisprudência consolidada admite, com respaldo na razoabilidade e na utilidade probatória, a validade do reconhecimento realizado de forma diversa da prevista em lei, inclusive por meio de fotografias, desde que corroborado por outros elementos de convicção. Ressalte-se que a eventual inobservância das formalidades do
art. 226 do CPP
configura mera irregularidade, insuscetível de acarretar nulidade processual, notadamente quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

No caso em exame, o reconhecimento do réu foi realizado presencialmente na delegacia por uma das vítimas, LUCIVALDO COELHO SALES, e posteriormente confirmado em Juízo, sob a égide do contraditório. Ademais, a narrativa das vítimas mostrou-se coerente e convergente, encontrando respaldo nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram ter encontrado o apelante portando a arma de fogo utilizada na ação criminosa.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

II.II.Da correta aplicação da pena de multa.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, devendo afastar a pena de multa.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Aplica-se o princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

No tocante à pena de multa,
o art. 49 do CP
. estabelece sua aplicação de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade, devendo observar os critérios da proporcionalidade e individualização da pena. Prevê-se, ainda, a variação entre 10 e 360 dias-multa, com valor diário entre 1/30 e 5 vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos.

No caso concreto, o Juízo de origem fixou a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e aplicou, proporcionalmente, 16 (dezesseis) dias-multa, em consonância com os princípios aplicáveis.

Não há previsão legal que autorize a exclusão da multa em razão de hipossuficiência econômica, sendo certo que eventuais dificuldades para o cumprimento poderão ser analisadas na fase de execução penal, não cabendo sua dispensa antecipada.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/11/2025